Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimentos de policiais. Pena-base. Circunstância judicial. Fração. Regime prisional.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.
2 – Mantém-se condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas – depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que presenciaram o réu dispensar arma de fogo durante perseguição -, não deixam dúvidas quanto ao crime.
3 – Não se valoram negativamente as circunstâncias do crime se inexistem provas suficientes de que o acusado portava arma de fogo na presença do filho, criança.
4 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime é sem violência ou grave ameaça a pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.